Tribunal: TJDFT
Processo: 0725561-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725561-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JVM COMERCIO &amp; SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO &amp; OFICINA MECANICA LTDA AGRAVADO: TERRA UTIL -COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por JVM Comércio e Serviços de Materiais de Construção e Oficina Mecânica Ltda., por meio da Curadoria Especial, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 196173429 do processo n. 0721357-20.2023.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Terra Útil Comércio de Máquinas, Ferramentas e Utilidades Ltda. contra a agravante, rejeitou a exceção de pré- executividade acerca da nulidade da citação por edital do agravado. Nas razões recursais (ID 60646493), a agravante, por meio da Curadoria Especial, sustenta que não houve o esgotamento das diligências para a localização da executada nos endereços conhecidos nos autos, razão pela qual a citação por edital seria nula. Defende que a informação de que a executada não foi procurada, contida no Aviso de Recebimento dos Correios, não é suficiente para a se autorizar a citação por edital. Afirma que não se pode considerar que a executada esteja em local incerto e não sabido, quando existente nos autos endereço não diligenciado. Argumenta ser que a citação seja feita por Oficial de Justiça. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Sustenta estarem presente os requisitos para a antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito estaria demonstrada por meio da certidão de consulta de endereços e no Aviso de Recebimento acostado aos autos, os quais demonstram que não houve o esgotamento das diligências na origem. Em relação ao perigo do dano, o agravante alega que poderá sofrer constrição patrimonial se o processo de origem não for suspenso. Com fundamento no art. 1.019, § 1o, do CPC, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão do processo na origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada para determinar a anulação da citação por edital. Ao final, vindica a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Dispensado o recolhimento do preparo, diante da interposição do recurso pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I[1] do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995[2] do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausente os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Para uma melhor análise da medida vindicada, tece-se um breve relato da marcha processual. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial (processo n. 0721357-20.2023.8.07.0001) ajuizada por Terra Útil Comércio de Máquinas, Ferramentas e Utilidades Ltda. contra a agravante, JVM Comércio e Serviços de Materiais de Construção e Oficina Mecânica Ltda., em que busca a cobrança do débito no valor de R$4.926,09 (quatro mil novecentos e vinte e seis reais e nove centavos). Conforme certificado ao ID 18725057 da origem, foram infrutíferas as diligências nos endereços pesquisados, razão pela qual procedeu-se a citação por edital, conforme autorizado anteriormente pelo Juízo (ID 169777590 da origem). Nesse ínterim, remetidos os autos à Defensoria Pública, para exercício da Curadoria Especial, foi apresentada exceção de pré-executividade, visto que um dos endereços diligenciados retornou como “não procurado” pelo Correios e não houve nova tentativa por meio de Oficial de Justiça. Assim, requereu-se a nulidade da citação por edital (ID 193908719 da origem). De igual sorte, o exequente requereu a expedição de mandado de citação no endereço em discussão, a fim de evitar posterior nulidade (ID 195865150 da origem). Contudo, o Juízo da origem rejeitou a exceção a pré-executividade suscitada e ratificou o ato de citação editalícia (ID 196173429 da origem). Irresignada, contra essa decisão a Curadoria Especial interpôs o presente recurso, com pedido de concessão de efeito suspensivo. A par desse quadro, a citação por edital tem como requisito que todas as tentativas de localização do citando tenham sido infrutíferas, inclusive mediante requisição pelo Juízo de informações sobre seu endereço, conforme dispõe o art. 256, § 3°, do CPC. Ademais, não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios para a localização da parte ré, senão a prévia demonstração de que as diligências efetuadas resultaram infrutíferas, o que é o caso dos autos. Logo, a citação por edital é válida. Nesse sentido, já decidiu esta e. 7a Turma: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS DE PESQUISA DISPONÍVEIS. REQUISITOS PREENCHIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. REFLEXO DO VALOR DO IMÓVEL CUJA POSSE É PERSEGUIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Revela-se desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu a fim de realização da citação por edital, bastando a demonstração de que a parte se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível. Precedentes. (...)(Acórdão 1859414, 07025591220228070012, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no PJe: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. VÁLIDA. INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNISCÍVEL A QUALQUER TEMPO. OMISSÃO NA ANÁLISE. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. 1. O deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do Réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado. 2. Não padece de nulidade a citação por edital se empreendidas diversas diligências com vistas à localização do Réu e se o Juízo procedeu a inúmeras tentativas de sua citação, além da realização de pesquisas nos sistemas INFOSEG, BACENJUD, RENAJUD e SIEL, o que atende ao disposto no Art. 256, §3o do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1822839, 07317157820228070001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO AUTÔNOMO. MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. PARTE DEVEDORA. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios para a localização da parte ré, senão a prévia demonstração de que as diligências efetuadas resultaram infrutíferas, o que é o caso dos autos. Logo, a citação por edital é válida. Preliminar rejeitada. (...) (Acórdão 1773571, 07035293120218070017, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, observa-se que retornou ao remente a carta de citação encaminhada ao endereço de ID 183585354 da origem. Ademais, foram diligenciados os endereços pesquisados nos sistemas de informações disponíveis (ID 173934924 da origem). Assim, ao menos em um Juízo de cognição sumária, não se verifica, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, visto que os endereços conhecidos foram diligenciados e retornaram infrutíferos. Registre-se que a alegação de nulidade da citação por edital demandaria uma análise profunda do mérito do recurso, inviável na via estreita da tutela provisória recursal. Igualmente, não se verifica perigo de dano que enseje a urgência da suspensão do processo da origem, tal como vindicado pelo agravante, porquanto não há notícia do deferimento de atos constritivos contra o executado. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. (...) I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.